Tribunal: TJBA
Processo: 8093426-14.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8093426-14.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: UNIQUE COMUNICACAO VISUAL LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ERRO NO CADASTRO DA PARTE RÉ. TRANSFORMAÇÃO DO TIPO DE PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8093426-14.2020.8.05.0001, da comarca de Feira De Santana, em que é apelante o MUNICIPIO DE SALVADOR, e em que é apelado UNIQUE COMUNICACAO VISUAL LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia, Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça